Tribunal: TJSP
Processo: 1010551-72.2022.8.26.0609
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-02
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
Embargos de declaração. Pretensão infringente. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Aclaratórios com nítido intuito de rediscussão meritória, finalidade para a qual não comportam cabimento. Prequestionamento. Embargos rejeitados.